Tribunal: STF
Processo: ARE 1556567
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa (e-doc. 40):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. Pretensão de inexigibilidade de cobrança de ICMS pelo deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de titularidade da mesma pessoa jurídica, bem como de restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, por meio de lançamento de créditos em escrita fiscal. Admissibilidade em parte. PRELIMINARES. Alegações de inadequação da via eleita, decadência e falta de interesse processual afastadas. MÉRITO. Impossibilidade de incidência de ICMS. Mero deslocamento físico das mercadorias. Aplicabilidade do teor da Súmula nº 166, do C. Superior Tribunal de Justiça, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.099. Precedentes desta E. Corte. Comprovação de que os estabelecimentos são de titularidade das mesmas contribuintes. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Embora seja possível a utilização do mandado de segurança para buscar a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ), não há na legislação do ICMS/SP qualquer norma que obrigue a Fazenda do Estado a proceder ao referido ressarcimento por meio de compensação escritural dos créditos declarados inexigíveis. Compensação tributária que exige Lei autorizativa. Arts. 156, II, e 170, do CTN. Possibilidade, apenas, de restituição na forma admitida pelo art. 165 e seguintes, do Código Tributário Nacional. Aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 810, do STF, quanto aos consectários de mora. Sentença reformada em parte. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para, conferindo efeitos modificativos ao V. Acórdão recorrido, dar provimento em parte ao apelo voluntário da Fazenda e ao reexame necessário.”



    Foram opostos dois embargos de declaração por parte dos contribuintes, tendo sido ambos rejeitados (e-docs. 44 e 49).



    A parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega afronta aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXIX; e 155, § 2º, XII, “c”, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao não permitir a recuperação dos valores indevidamente recolhidos pela via da compensação escritural, afrontou os dispositivos constitucionais elencados.



    Defende que 



    “(...) a inexistência de lei complementar específica para as hipóteses de compensação tributária de ICMS não invalida os créditos das Recorrentes, uma vez realizado o recolhimento de ICMS na circulação de mercadorias entre seus estabelecimentos.



    Assevera que na espécie



    “(...) o v. acórdão restringiu o mandado de segurança impetrado pelas Recorrentes à existência de lei complementar de compensação tributária do ICMS no Estado de São Paulo, porém sem inclusão no dispositivo da r. decisão quanto ao reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.”



    Aduz, ademais, que o Tribunal de origem, não obstante rejeitar o pleito de restituição do indébito pelo meio específico da compensação escritural, em razão da ausência de previsão legal, ressalvou a possibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente pela parte recorrente, porém sem fazer constar tal assertiva no dispositivo do acórdão, o que pode gerar dificuldade na execução do pleito administrativo.



    Requer, por fim, que 



    “Ante o exposto, requer-se seja recebido e dado integral provimento ao presente recurso extraordinário para reformar o v. acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV (devido processo legal), LV (princípio do contraditório), LXIX, e 155, §2º, XII, “c”, da Constituição Federal. ”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 660 da repercussão geral, o inadmitiu quanto às demais questões (e-doc. 64).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à forma de restituição do indébito, assim se manifestou a Corte de origem:



    “Naturalmente, reconhecida a inexigibilidade do imposto, era de se reconhecer, também, o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. 



    Todavia, embora seja possível a declaração do direito à restituição do indébito, não há na legislação tributária do ICMS/SP qualquer norma que obrigue a Fazenda do Estado a proceder ao referido ressarcimento por meio de compensação escritural desses créditos com eventuais débitos tributários das impetrantes. 



    Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a compensação de crédito tributário, nos termos dos artigos 156, II, e 170 do CTN, só é possível nos casos em que haja lei que a autorize. 



    E de outro lado, a Lei nº 6.374/89, que disciplina a compensação de créditos escriturais, oriundos da sistemática da não-cumulatividade, não admite a compensação de créditos decorrentes do pagamento considerado indevido por sentença judicial. 



    Com efeito, a ausência de Lei impede a declaração do direito à restituição do indébito pelo meio específico da compensação escritural. Inobstante isso, não há impeditivo à restituição dos valores recolhidos indevidamente pelas contribuintes na forma admitida pelo art. 165 e seguintes, do Código Tributário Nacional, aplicando-se, quanto aos consectários de mora incidentes sobre essas verbas, os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 810 relativos à restituição de indébito de natureza tributária.



    Sendo assim, em sede de embargos de declaração, reforma-se o v. Acórdão de fls. 456/460, para, acolhendo em parte o apelo voluntário da Fazenda e o reexame necessário, julgar a ação parcialmente procedente, apenas para afastar o reconhecimento do direito líquido e certo à compensação escritural dos valores declarados inexigíveis nesta ação, mantendo-se, no mais, a r. sentença de fls. 376/381.”



    Por sua vez, a sentença concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS quando da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica das impetrantes e reconheceu o direito da impetrante de compensar o crédito de ICMS indevidamente cobrado (e-doc. 9)



    Como se vê, no ponto, o acórdão recorrido manteve a ordem concedida pela sentença, porém apenas afastou o direito à compensação escritural, por ausência de previsão legal. 



    Cumpre ressaltar que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (ARE 1.211.248 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º/10/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.267.135 - AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 30/7/2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 923.412 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018) 



    Quanto ao pleito de restituição, cumpre ressaltar que não há no acórdão recorrido o reconhecimento do direito à restituição administrativa como faz crer a parte recorrente em suas alegações. O aresto impugnado, apenas e tão somente, afastou o direito à compensação escritural, mantendo o reconhecimento do direito à compensação administrativa, reconhecido na sentença.



    De outro giro, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade da restituição do indébito pela via administrativa. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE nº 1.387.512/RS-AgR, Primeira Turma, de cujo acórdão fui designado Redator, DJe de 8/11/22 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente